Tribunal: TJMT
Processo: 0027980-25.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0027980-25.2014.8.11.0041
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Horas Extras, Tempestividade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALYSSON PIMENTA RODRIGUES - CPF: 303.390.848-98 (REQUERENTE), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), AMANDA FUMES DUDA - CPF: 042.021.001-66 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REQUERIDO), GABRIELLA HOHRANNA D MONT GONCALVES - CPF: 064.688.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA EM GRAU RECURSAL – TRANSAÇÃO ENTABULADA ENTRE AS PARTES - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NECESSIDADE DE REFORMA PARA QUE SEJA APLICADA A INTELIGÊNCIA DO ART. 487, INCISO III, “C”, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 153928399, que declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão de fato superveniente que qualifica a ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega a necessidade de o processo ser extinto com resolução de mérito, com base no art. 487, III, “c”, do CPC, para que o acordo realizado surta efeitos regularmente. Acrescenta que todos os demais processos mencionados na transação foram extintos na forma pretendida.

Requer a homologação do acordo firmado entre as partes, com extinção do processo em consonância com o art. 487, III, “c”, do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Extrai-se dos autos que o recorrente ajuizou ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o pagamento de horas extras e consectários legais.

Após prolação de sentença de improcedência, o autor apresentou recurso de apelação, tendo sido o processo encaminhado a esta Turma Recursal em decorrência do declínio de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Groso.

Em ato posterior, o autor peticionou nos autos requerendo a extinção do processo, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, por ter firmado transação extrajudicial com o reclamado.

Ainda pendente de análise o pedido, o demandante novamente veio aos autos e corrigiu o pleito, de forma que passou a constar o requerimento de homologação da renúncia à pretensão inicial, com fulcro no
art. 487, III, “c”, do CPC.

Dessa forma, sobreveio sentença extintiva, a qual entendeu pela ausência de interesse processual e declarou a extinção do processo sem resolução de mérito.

Pretende o recorrente a homologação do acordo firmado entre as partes, com extinção do processo em consonância com o art. 487, III, “c”, do CPC.

Pois bem, é certo que o pedido de homologação da renúncia, com resolução de mérito, é ato unilateral que independe da anuência da parte adversa e pode ser feito a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A saber:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 487, INCISO III, ALÍNEA “C” DO CPC/15 – ATO UNILATERAL QUE INDEPENDE DA ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA – QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A renúncia é ato privativo do autor, pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da anuência da parte contrária; enseja a extinção do feito nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c” do CPC/15 (extinção com julgamento do mérito), impedindo a propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito. Precedente do STJ - (DESIS no AREsp: 1974150 DF 2021/0270055-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 15/03/2022).-

(N.U 1000991-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Nesse viés, merece ser acolhida a razão recursal quanto à homologação da renúncia à pretensão formulada na ação, sendo que igual entendimento não prospera quanto à homologação do acordo, uma vez que ausente pedido anterior acerca deste ponto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
dou-lhe parcial provimento

para reformar a r. sentença, a fim de
homologar
o pedido de renúncia à pretensão apresentada em juízo, nos termos do artigo 487, III, “c”, do Código de Processo Civil. Em consequência,
julgo extinto
o processo com resolução de mérito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023